Tribunal: TJDFT
Processo: 0753524-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753524-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSANGELA SOARES BARBOZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada por ROSANGELA SOARES BARBOZA COSTA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré restabeleça, no prazo de 2 (dois) dias, o plano de saúde contratado pela parte autora, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico em curso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 67326249), a agravante sustenta, em singela síntese, que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. Afirma, para tanto, não haver irregularidade na notificação de cancelamento do plano de saúde devido à ausência de elegibilidade para manutenção do plano coletivo por adesão, conforme previamente informado em acordo com as cláusulas contratuais, pois a autora agravada não comprovou o vínculo à entidade de classe CNSP. Aduz exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e alega abusividade dos valores arbitrados a título de multa cominatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja revogada a liminar deferida na instância de origem. Preparo regular (IDs 67326251 e 67326252). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a operadora de plano de saúde ré busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que, deferindo a tutela de urgência, lhe determinou restabelecer, no prazo de 2 (dois) dias, o plano de saúde da autora de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico em curso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ROSANGELA SOARES BARBOZA COSTA em desfavor de SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, por meio da qual a autora afirma ser segurada da requerida desde 2010 e estar adimplente com a sua contraprestação. Alega que, no ano 2018, foi diagnosticada com “Miopatia Inflamatória - IBM MIOSITE POR CORPOS DE INCLUSÃO”. Após período de internação hospitalar, precisou ser removida para internação Home Care em razão da sua impossibilidade de exposição do ambiente hospitalar hostil ao seu quadro de saúde, medida devidamente autorizada pelo plano. Alega ser portadora de doença rara, cujo quadro clínico demanda cuidado profissional 24 horas por dia, estando adstrita ao leito e dependente de terceiros para realizar suas atividades de vida diárias. Narra ter sido surpreendida pelo contato da empresa terceirizada de HomeCare, informando que o contrato da autora havia sido inativado, não tendo sido notificada pela requerida quanto à inativação do contrato, conforme demonstra com as telas acostadas. Em decorrência disso, requereu liminarmente seja determinado “ao réu que, mantenha/restabeleça o Plano de Saúde da Autora, nos mesmos moldes e coberturas vigentes”. No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a condenação do réu ao pagamento de uma reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os boletos do plano de saúde e o documento que informa os dados cadastrais da autora (IDs 218361061, 218361063 e 218361066) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já os documentos de IDs 218361067, 218361069 e 218361070 corroboram a alegação de ter a parte ré ter cancelado unilateralmente o plano da parte autora. No mais, a parte autora informa não ter recebido nenhuma notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, conforme relatado na inicial, tendo tomado ciência da rescisão apenas após a notificação da empresa que fornece os serviços de home care. Consigno que, embora o ordenamento pátrio admita a possibilidade de rescisão imotivada dos contratos empresariais de plano de saúde pelas respectivas operadoras, a jurisprudência já se consolidou no sentido de ser indispensável prévia notificação dos beneficiários, o que aparentemente não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA DEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. ULTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à segurada, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser mantido o plano de saúde, ao menos enquanto persistir a necessidade de cirurgia e tratamento respectivo, até a efetiva alta, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.082). (...) (Acórdão 1837609, 07082734020238070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024). (grifos apostos) Ainda que se considere ter sido efetivada a notificação, consigno que o STJ, ao julgar o REsp no 1.842.751/RS (Tema no 1.082), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (grifo aditado). No caso em análise, não há dúvida de que o tratamento da autora é necessário para garantir sua incolumidade física, pois se extrai dos laudos de IDs 218361071 e 218361072 que ela é portadora de doença grave, “absolutamente dependente de cuidados médicos e de enfermagem totalmente dependente de ventilação mecânica, alimentando-se por meio de sonda de gastrostomia, em cuidados de profissional de enfermagem para manutenção de vida 24h/dia, com a necessidade além do aparato maquinário, de aspiração 5 vezes ao dia.” Ou seja, contata-se que a sobrevivência da autora depende inteiramente do suporte dos equipamentos, bem como da atuação de médicos e enfermagem no regime de home care, até mesmo em caso em caso de eventual remoção. Portanto, deve a parte ré garantir a continuidade do tratamento, mantendo-se o plano de saúde contratado pela requerente ou disponibilizando um plano similar. Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à requerente, diante do risco à sua vida caso não tenha o suporte mecânico inclusive para que mantenha sua respiração. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos réus o restabelecimento do plano de saúde contratado pela parte autora, nas mesmas condições do contrato original, de modo a viabilizar a continuidade do tratamento médico de que necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.” Corroborando o juízo de origem, o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.082/STJ), proibiu a descontinuidade de tratamento em curso do beneficiário quando garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física, até que efetivada a alta do paciente, conforme se confere, in verbis: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (STJ, 2a Seção, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão) In casu, em breve análise dos elementos carreados aos autos, próprio ao momento processual, entende-se que o quadro clínico da autora (portadora de miopatia degenerativa), beneficiária do plano de saúde coletivo, reveste gravidade e demanda tratamento continuado, pois dependente de ventilação mecânica ininterrupta, alimentação por sonda de gastrostomia, cuidados de profissional de enfermagem 24h/dia para manutenção de vida, maquinário de aspiração das vias aéreas 5 (cinco) vezes ao dia (ID 218361072 do processo referência), sob risco de sobrevivência ou de sua incolumidade física, elementos preconizados no Tema n. 1.082/STJ, para o fim de impor à operadora do plano a continuidade do tratamento. Assim, diante da severidade do quadro clínico da autora agravada, não se verifica, nesse exame prefacial, justificativa hábil a escudar eventual cancelamento da cobertura contratada, estando presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a tutela jurisdicional postulada visa à salvaguarda da saúde da parte autora. Portanto, entende-se que a tutela de urgência foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, embora não seja possível aferir, à míngua de elementos de convicção, se o cancelamento do plano de saúde coletivo foi realizado com ou sem o cumprimento dos requisitos legais e exigências regulamentares, de modo que a regularidade do cancelamento do plano de saúde reclama dilação probatória a ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, na fase processual adequada, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator